Tribunal: STF
Processo: RMS 39890
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato judicial. Utilização como sucedâneo recursal. Inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta. Incidência do enunciado nº 267 da Súmula/STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Dong Hyun Sung, contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pelo qual se negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática denegatória de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro Vice-Presidente do STJ. O impetrante alegou ilegalidade na decisão pela qual se determinou o arquivamento de novas manifestações e deixou de encaminhar ao Relator do RMS nº 47.795/SP petição na qual se apontava suposto descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de decisão anteriormente proferida pela 1ª Turma do STJ. Pleiteou-se a nulidade do ato apontado como coator e o encaminhamento da petição ao relator do referido recurso ordinário. 
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que determinou a remessa dos autos à origem e o arquivamento de novas manifestações, bem como se tal decisão configuraria ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar o manejo do mandado de segurança. 
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança contra ato judicial tem caráter excepcional e somente é admitido quando demonstrada manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, além do esgotamento das vias recursais ordinárias cabíveis. 
4. A decisão apontada como coatora era passível de impugnação por meio de agravo interno, conforme previsão do art. 259 do Regimento Interno do STJ, razão pela qual o mandado de segurança foi utilizado como sucedâneo recursal, hipótese vedada pela jurisprudência consolidada e pelo enunciado nº 267 da Súmula do STF. 
5. A determinação de remessa dos autos ao Juízo de origem não revela ilegalidade manifesta ou decisão teratológica, sobretudo porque o próprio Relator do RMS nº 47.795/SP já havia concluído pela ausência de prova do alegado erro de cálculo e indicado que eventual discussão deveria ocorrer no Juízo de origem. 
6. Inexistindo flagrante ilegalidade ou excepcionalidade apta a justificar a utilização do mandado de segurança contra ato jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão que denegou a segurança. 
IV. Dispositivo
7. Recurso ao qual se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LIV; RISTJ, arts. 22, 187 e 259; RISTF, art. 21, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020; STF, MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018; STF, MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022.

Relatório

1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Dong Hyun Sung, contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno, denegando, assim, mandado de segurança (e-docs. 65-67). Esse julgado foi assim ementado: 

“PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
I - Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não teria encaminhado ao relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 47.795/SP, Ministro Gurgel de Faria, petição na qual o impetrante reportava possível descumprimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da decisão exarada pela Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça naquele recurso ordinário. Esta Corte denegou a segurança.
II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado. No mesmo sentido: (AgInt no MS n. 29.664/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 7/12/2023 e AgInt no MS n. 29.573/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023.)
III - O impetrante busca a declaração de nulidade de decisão do Ministro Vice-Presidente do STJ, que não teria encaminhado petição que reportava possível descumprimento pelo TJSP da decisão exarada pela Primeira Turma do STJ nos autos do RMS n. 47.795/SP.
IV - Pelas informações prestadas e pelo parecer do MPF, o que se observa é que a decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente, que determinou a remessa dos autos à origem, não é teratológica e, tampouco, manifestamente ilegal.
V - Nos termos das decisões proferidas nos autos do RMS n. 47.795/SP, o próprio ministro relator já teria concluído no sentido de que não havia nenhuma prova acerca do suposto erro de cálculo alegado pelo ora impetrante e que eventual discussão a respeito da questão deveria acontecer no juízo de origem. Desse modo, como acertadamente decidido pelo Ministro Vice-Presidente, a questão dos autos já se encontrava exaurida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Assim, eventual remessa dos autos à origem não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica a viabilizar o manejo do presente remédio constitucional em face de decisão judicial, de modo a incidir, no presente caso, a Súmula n. 267/STF. 
VI - Agravo interno improvido.”

2. Como razões para a reforma do acórdão recorrido, são trazidos os seguintes fundamentos: 

“(...) Por tudo isso, no dia 15 de junho de 2023, este Peticionário impetrou o presente mandado de segurança contra o ato da Autoridade Coatora, representada pela r. decisão de 1º de junho de 2023, de fl. 98, a qual é ilegal e abusiva, comprovadamente de forma líquida e certa, sendo assim leviano, “data vênia”, o C. Tribunal “ad quem” entender no “decisum”, objeto deste recurso, que o presente caso se subsumiria à Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal1 , em especial, diante do que fora sublinhado pelo Recorrente-Impetrante na r. decisão do D. Impetrado, objeto deste “mandamus”, transcrita aqui anteriormente, a saber: “Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio à Vice-Presidencia” (sic).
No entanto, apesar de tudo isso estar muito explicito na petição inicial deste feito, de fls. 3/8, e comprovado de forma líquida e certa por documentos de fls. 11/99, a Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, a qual se encontra sob a supervisão e fiscalização da Autoridade Coatora, nos termos do artigo 22, inciso I, alínea “b”, do RISTJ, valendo-se do artigo 12, parágrafo único, da Resolução STJ 10/2015, e levada por motivos desconhecidos e não esclarecidos até o momento, deturpou o teor do presente mandado de segurança, fazendo constar incorretamente na capa dos autos a União Federal como interessada aqui e a matéria deste feito como Direito Administrativo no sistema do STJ, durante a distribuição do processo, em 16 de junho de 202.
Diante disso, o Recorrente-Impetrante, por meio da petição de fls. 104/105, em 3 de julho de 2024, expôs o que fora feito indevidamente aqui pela Secretaria do C. STJ para requerer ao Relator deste feito no C. Tribunal “ad quem”, N. Ministro Francisco Falcão, o seguinte:
(...)
No ensejo, torna-se oportuno frisar que essa inclusão de ofício da União Federal no presente feito está omissa na r. decisão monocrática denegatória de segurança, de fls. 129/131, assim como no v. acórdão de fls. 190/197, objeto deste recurso ordinário, apesar de ter toda a relevância necessária para ser relatada pelo N. Relator no C. Tribunal “ad quem”.
Quanto ao D. Ministério Público, ao invés de exercer a função de fiscal da lei, opinando imparcialmente sobre o desrespeito às regras jurídicas do artigo 259 do RISTJ c/c. com o artigo 5º, incisos XXXV e LIV, da CF, no ato coator e a incompetência da Autoridade Coatora para conhecer e julgar a matéria da petição de 19 de setembro de 2022 do ora Recorrente-Impetrante, por força dos artigos 187 e 22, do RISTJ c/c. com o artigo 5º, incisos XXXVI e LIV, da CF, deixou de lado a sua função neste “writ” e, de fato, “advogou” em prol do D. Impetrado, para deturpar ainda mais o escopo deste mandado de segurança, conforme se entrevê de maneira nítida em seu parecer de fls. 118/126.
Após todos esses absurdos, desta vez ignorando por inteiro o teor da petição inicial de fls. 3/8, o N. Ministro Relator no C. Tribunal “ad quem”, em 29 de fevereiro de 2024, por meio da r. decisão de fls. 129/131, denegou monocraticamente o presente mandado de segurança da competência da Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, simplesmente deixando de enfrentar o ato da Autoridade Coatora.
Em face a essa incontestável omissão na r. decisão monocrática de fls. 129/131, com o fundamento no artigo 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o Recorrente-Impetrante opôs os embargos de declaração de fls. 135/137 contra esse “decisum”, ressalvando no ensejo:
(...)
E, por meio da r. decisão de fls. 149/152, publicada na imprensa oficial em 23 de abril de 2024, o N. Ministro Relator no C. Tribunal “ad quem” rejeitou os embargos de declaração, mantendo a sua omissão, sem se pronunciar a respeito da sua incompetência para conhecer e julgar a matéria da petição de 19 de setembro de 2022 do ora Recorrente-Impetrante, só ali questionada, obviamente, ante a sua r. decisão de fls. 129/131, “extra petita”.
(...)
Após a cientificação do D. Ministério Público e da União Federal, em Sessão Virtual, a Colenda Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, através do v. acórdão de fls. 190/197, objeto do presente Recurso Ordinário, negou provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do N. Ministro Relator do C. Tribunal “ad quem” que ratificou sua decisão monocrática denegatória de segurança, de novo invocando de forma “extra petita” a Súmula 267, completamente alheio ao teor do ato aqui impetrado da Autoridade Coatora, em especial, a parte ora transcrita mais uma vez: “Arquivem-se eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio à Vice-Presidencia (sic).”

3. O recorrente postula a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça e a concessão de segurança para (i) “Tornar nulo o ato manifestamente ilegal da Autoridade Coatora ante às regras do artigo 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça c/c. com o artigo 5º, incisos XXXV e LIV, da Constituição Federal, e determinar o recebimento do Agravo Interno de 29 de março de 2023, nos termos do artigo 259 do RISTJ, para que o mesmo seja analisado e julgado pela C. Primeira Turma da STJ e a petição de 19 de setembro de 2022 do aqui Recorrente-Impetrante, seja encaminhada ao D. Relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 47795-SP, N. Ministro Gurgel Faria, da C. Primeira Turma do STJ”; ou (ii) “Tornar nulo o ato manifestamente abusivo da Autoridade diante das normas dos artigos 187 e 22, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, c/c. com o artigo 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição Federal, e determinar o encaminhamento da petição de 19 de setembro de 2022 do aqui Recorrente-Impetrante para o D. Relator do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 47795-SP, N. Ministro Gurgel Faria, da C. Primeira Turma do STJ, e por se tratar de uma medida necessária e imperiosa de justiça”.

4. A União apresenta contrarrazões. Em síntese, requer seja negado provimento ao recurso ordinário (e-doc. 85).

5. Os autos ascenderam a este Supremo Tribunal Federal e me foram distribuídos. 

É o breve relatório. 

Análise

6. O recurso ordinário interposto não merece provimento. Transcrevo, a propósito, fundamentos do acórdão recorrido (e-doc. 66):

“O recurso não merece provimento. 
A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado.
(...)
Na hipótese dos autos, o impetrante busca a declaração de nulidade de decisão do Ministro Vice-Presidente do STJ, que não teria encaminhado petição que reportava possível descumprimento pelo TJSP da decisão exarada pela Primeira Turma do STJ nos autos do RMS n. 47.795/SP
Consoante se extrai dos autos, pelas informações prestadas e pelo parecer do MPF, o que se observa é que a decisão proferida pelo Ministro Vice-Presidente, que determinou a remessa dos autos à origem, não é teratológica e, tampouco, manifestamente ilegal.
Isso porque, nos termos das decisões proferidas nos autos do RMS n. 47.795/SP, o próprio ministro relator já teria concluído no sentido de que não havia nenhuma prova acerca do suposto erro de cálculo alegado pelo ora impetrante e que eventual discussão a respeito da questão deveria acontecer no juízo de origem. Desse modo, como acertadamente decidido pelo Ministro Vice-Presidente, a questão dos autos já se encontrava exaurida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Assim, eventual remessa dos autos à origem não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica a viabilizar o manejo do presente remédio constitucional em face de decisão judicial, de modo a incidir, no presente caso, a Súmula n. 267/STF. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”

7.  Como se observa do processado e do acima relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra ato do Ministro Vice-Presidente do STJ, em razão da ausência de encaminhamento de petição que reportava possível descumprimento, pelo TJSP, da decisão exarada pela 1ª Turma do STJ nos autos do RMS nº 47.795/SP. A parte impetrante, ora recorrente, sustenta a manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, disso derivando o cabimento da impetração, bem como a procedência do recurso interposto. Há, todavia, dois óbices intransponíveis para o acolhimento da pretensão recursal.

8. O primeiro, porque o mandado de segurança foi interposto como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nos termos do art. 259 do Regimento Interno do STJ: “contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a”. E, nos termos do enunciado nº 267 da Súmula do STF, “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”. Portanto o ato apontado como ilegal poderia ser sindicado pela via do recurso de agravo interno. 

9. Segundo porque, como apontado na decisão monocrática denegatória do mandado de segurança e posteriormente no acórdão ora recorrido, “(...) eventual remessa dos autos à origem não se mostra manifestamente ilegal ou teratológica a viabilizar o manejo do presente remédio constitucional em face de decisão judicial, de modo a incidir, no presente caso, a Súmula n. 267/STF”. 

10. Em outras palavras, inocorrendo flagrante ilegalidade ou teratologia, como no caso, descabe a impetração de mandado de segurança. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao não cabimento de mandado de segurança nessas situações, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:

“EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento.”
(RMS nº 37.333-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO COATOR. ACÓRDÃOS DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 2. In casu, as multas processuais questionadas neste writ foram impostas por acórdãos da Segunda Turma desta Corte que enfrentaram, com clareza, as razões que as justificavam e a adequação legal de sua aplicação no caso sub examine (arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2°, do CPC/2015). 3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”
(MS nº 35.364-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/03/2018, p. 12/04/2018; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM OFENSA AOS ENUNCIADOS Nº 267 E Nº 268 DA SÚMULA DO STF. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES PELA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1.021 DO CPC E NO § 1º DO ART. 317 DO RISTF. 1. Reafirmação do entendimento aplicado na decisão agravada: o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (enunciados nº 267 e nº 268 da Súmula do STF). Precedentes. 2. No caso, a agravante limitou-se a reiterar razões sobejamente apreciadas e rechaçadas nesta Suprema Corte. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão atacada, não bastando a mera reiteração dos argumentos já apresentados para se obter a apreciação pretensão recursal. (art. 1.021, § 1º, do CPC c/c o art. 317, § 1º, do RISTF). Aplicação do enunciado nº 283 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 38.360-ED-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 15/06/2022; grifos acrescidos).

11. Disso resulta, pois, o não cabimento da pretensão deduzida nestes autos, sendo igualmente inviável a pretensão recursal submetida ao exame desta Suprema Corte.

Dispositivo

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se e intimem-se. 

Preclusas as vias impugnatórias, baixem os autos ao Superior Tribunal de Justiça.

Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator